Tribunal: STF
Processo: ARE 1457270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SPPREV - Autor recorrido que, na ativa, era agente de segurança penitenciária - Pretensão de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos - Possibilidade - Critérios para concessão de aposentadoria voluntária que foram preenchidos pelo autor recorrido - Ingresso no serviço público que ocorreu antes das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 - Critérios para concessão de aposentadoria que, no caso do recorrido, são regidos por lei específica, o que não impede o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, uma vez que o ingresso na carreira, como já mencionado acima, ocorreu antes das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 - Entendimento que está de acordo com o decidido no RExt nº 590.260/SP pelo STF (Tema 139) - Regras de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2033 e 47/2005 que se aplicam às aposentadorias comuns e não à aposentadoria voluntária especial que se submete a regramento próprio - Sentença de procedência que reconheceu o direito do autor recorrido à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, determinando o apostilamento, bem como condenando a ré recorrente ao pagamento das diferenças dos proventos devidos desde a a data da aposentadoria que deve ser mantida por seus próprios fundamentos - Negado provimento ao recurso. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, no caso dos agentes penitenciários, os critérios para concessão de aposentadoria voluntária são regidos pela Lei Complementar nº 1.109/2010, a saber:



    Artigo 1º - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal.



    Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I- 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;



    II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;



    III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.



    Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.



    Referidos requisitos foram preenchidos (conforme print abaixo, do documento de fl. 182) e o ingresso no serviço público ocorreu antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 (fls. 22, 25-26) :



    (...)



    A controvérsia persiste acerca da concessáo de integralidade e paridade nos casos de aposentadoria voluntária.



    (...)



    Prevê o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:



    Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    HI - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    A Emenda Constitucional nº 47/2005 garante que aos funcionários que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 fazem jus à paridade:



    Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput doart. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der aaposentadoria;



    IlI idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.



    Contudo, no caso da Parte Autora, os critérios para concessão de aposentadoria são regidos por lei específica, mas isso não impede o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, uma vez que seu ingresso na carreira pública se deu aos 12/07/1993 (fl. 182), antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.



    Esse entendimento se encontra em consonância com o que foi decidido no Recurso Extraordinário nº 590.260/SP pelo STF (Tema 139).



    (...)



    As regras de transição constantes nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 se aplicam às aposentadorias comuns e não incidem sobre a aposentadoria voluntária especial, que se submete a regramento próprio.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente